Tribunal: TJDFT
Processo: 0735936-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO NA PESSOA DO SÓCIO. NÃO OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
2. Embora seja possível a citação por intermédio de representante legal da pessoa jurídica, nos termos do Art. 248, §2°, do CPC, tal regra não se revela obrigatória, haja vista a distinção entre a pessoa jurídica e seus sócios.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.